Tribunal: TJMT
Processo: 1014676-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014676-21.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTES: JOSÉ MURA e MARIA ZERBETTO MURA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por José Mura e Maria Zerbetto Mura contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra si e Agropecuária Jopejo Ltda., rejeitou a exceção de pré-executividade.
Asseguram que, no curso do processo, operou a prescrição intercorrente, visto que transcorreu oito (8) anos desde a data do ajuizamento sem que houvesse a citação dos devedores.
Requerem a antecipação de tutela da pretensão recursal para suspender a execução fiscal.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Portanto, uma vez que os excipientes compareceram espontaneamente nos autos, não é possível sustentar a nulidade do ato citatório, sendo que a necessidade de citação pessoal é suprida pelo comparecimento espontâneo dos executados, ora excipientes, que não experimentaram nenhum prejuízo, sendo de rigor a invocação do princípio pas de nulité sans grief, não havendo nulidade sem prejuízo, ou seja, a nulidade de um ato só é decretada quando acarretar efetivo prejuízo à parte, o que os excipientes não lograram demonstrar, uma vez que apresentaram sua defesa por meio da presente exceção de pré-executividade.
Desse modo, uma vez que os executados compareceram espontaneamente nos autos e não houve prejuízo de sua defesa, não é possível sustentar a nulidade do ato citatório.
Diante do exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade interposta, bem como determino a intimação do exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.
Deixo de condenar os executados em honorários advocatícios por serem incabíveis em caso de rejeição de pré-executividade. [...]. (Id. 98078477 – fls. 7).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Ademais, a decisão agravada bem pontuou que o comparecimento espontâneo do devedor supre a necessidade de citação pessoal, a afastar a alegada ausência de citação válida.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator